Tribunal: TJDFT
Processo: 0003886-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E PRIVILEGIADO PELA VIOLENTA EMOÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DEFINIÇÃO DA REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. REGIME INICIAL MODIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É o termo de apelação subscrito ao fim da sessão plenário que delimita o alcance do recurso no Tribunal do Júri. Sendo invocadas todas as alíneas do art. 593, III, CPP, essas devem ser examinadas pelo Tribunal ainda que não tenham sido mencionadas nas razões do apelo.
2. Não há nulidade posterior à pronúncia se a parte nada arguiu em plenário. No caso, presente o acusado e seu defensor na sessão de julgamento, observado o procedimento do Júri e garantido o pleno exercício da autodefesa e da defesa técnica.
3. Não há que se falar em condenação contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, tendo em vista que o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos da autoria, da materialidade, não absolveu o réu, reconheceu o privilégio da violenta emoção e a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e tendo o Juiz Presidente definido a pena nos termos da lei.
4. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução. No caso, decisão dos jurados que acolheu parcialmente as teses da Acusação e da Defesa, réu condenado por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, acolhido o privilegiado a que se refere o §1o do art. 121, CPB, nada a prover no sentido.
5. Definição de fração de diminuição superior ao mínimo quanto ao privilégio previsto no §1o do art. 121, CPB deve se respaldar em fundamentação idônea. Se isto não ocorre, deve-se adotar interpretação em favor do acusado e diminuir a pena no grau máximo.
6. Reduzida a pena para 8 (oito) anos de reclusão, réu primário e valoradas com neutralidade as circunstâncias judiciais, regime inicial que deve ser modificado para o semiaberto nos termos do art. 33, §§2o, ‘b’, e 3o, CPB.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.